Tribunal: TJPA
Processo: 0801263-96.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801263-96.2021.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: SAMARA FAVACHO MORAIS NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.795/1999. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora municipal para implantação e pagamento da gratificação por curso superior, prevista no art. 28 da Lei Municipal nº 5.795/1999, incluindo valores retroativos desde 2016, totalizando R$ 25.259,24, com acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão judicial da gratificação por curso superior, prevista em lei municipal, a servidor que comprovadamente preenche os requisitos legais, mesmo diante da alegada ausência de previsão orçamentária e da invocação do princípio da reserva legal pela administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 5.795/1999, em seu art. 28, estabelece expressamente o direito à gratificação por curso superior a todo servidor municipal que comprove a posse de diploma de graduação, sem exigir compatibilidade com o cargo efetivo.

4. A existência de precedentes judiciais anteriores reconhecendo o direito em casos idênticos reforça a interpretação de que se trata de vantagem de caráter geral.

5. A ausência de previsão orçamentária não afasta o cumprimento de norma legal vigente, especialmente quando o direito subjetivo já está assegurado ao servidor, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

6. Não se configura ofensa à reserva legal ou à autonomia do Poder Executivo, uma vez que a decisão judicial limita-se a aplicar norma legal preexistente e plenamente eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Servidor público municipal faz jus à gratificação por curso superior prevista no art. 28 da Lei Municipal nº 5.795/1999, desde que comprove a posse de diploma de graduação, sendo desnecessária compatibilidade entre o curso e o cargo efetivo.

2. A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento judicial de vantagem legalmente instituída e cujos requisitos foram preenchidos pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 496, § 3º; Lei Municipal nº 5.795/1999, art. 28. Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 22.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capanema – PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Dano Material e Tutela de Evidência, ajuizada por
SAMARA FAVACHO MORAIS NUNES
, servidora pública municipal, que pleiteia a implantação do adicional de curso superior previsto no art. 28 da Lei Municipal n.º 5.795/1999, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Na origem, a autora sustentou ter preenchido todos os requisitos legais para a percepção do referido adicional, tendo formulado requerimentos administrativos desde 2016, os quais foram reiteradamente negados pela administração municipal sob fundamentações contrárias ao texto legal, mesmo diante de decisões judiciais anteriores favoráveis a outros servidores em situação idêntica.

Alegou, ainda, que tal recusa caracteriza afronta à legalidade, improbidade administrativa e prejuízo ao erário, requerendo, por fim, o pagamento retroativo das diferenças salariais desde novembro de 2016, acrescido de juros e correção monetária, além da implantação imediata do adicional na folha de pagamento.

Na sentença (ID 24052934), o juízo a quo reconheceu o direito da autora ao adicional de nível superior, determinando sua implantação e o pagamento das parcelas retroativas no valor de R$ 25.259,24, com os devidos acréscimos legais, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 24052935), o Município de Capanema sustenta, em síntese, a inexistência de direito adquirido ao adicional de curso superior por ausência de previsão orçamentária e necessidade de lei específica para fixação de vantagens pecuniárias aos servidores. Aduz, ainda, que a concessão judicial implica violação ao princípio da reserva legal e à autonomia administrativa do Poder Executivo, requerendo, assim, a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 24052936), a apelada sustenta a legalidade da pretensão inicial, reiterando os fundamentos da inicial quanto à vigência e aplicabilidade do art. 28 da Lei Municipal n.º 5.795/1999, bem como a comprovação do direito à percepção da gratificação, havendo precedentes judiciais no mesmo sentido, inclusive em ações com sentenças confirmadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

Presentes os requisitos necessários, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, esclareço que não se aplica a Remessa Necessária da Sentença proferida, considerando que o valor da condenação não ultrapassa o limite de 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3° do CPC.

A questão recursal objeto de análise por esta Egrégia Corte resume-se ao pedido do autor contra a Prefeitura Municipal de Capanema, requerendo o pagamento da gratificação de nível superior, alegando que preenche os requisitos legais, qual seja, possuir curso de nível superior, de acordo com as disposições contidas na Lei Municipal nº 5.795/99.

O magistrado de piso fundamentou sua decisão com argumentos sólidos acerca do direito do impetrante, ora sentenciado em receber a gratificação aludida, pois a lei é clara quanto ao direito de todo servidor público que possuir curso superior ter direito ao recebimento da vantagem.

Assim sendo, analisando os autos, entendo que a sentença não merece reparos, pois o magistrado apenas seguiu a determinação contida na referida Lei Municipal, que dispõe em seu artigo 28, do aludido Diploma Legal, que cabe gratificação de nível superior a todo servidor que possuía nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, como disse o Município em sua manifestação.

Portanto, a única exigência legal para o pagamento da gratificação é que o servidor tenha graduação em nível superior, de forma que qualquer servidor que apresente diploma de conclusão de curso superior faz jus a gratificação, haja vista ser uma vantagem de caráter geral.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA.
1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2o grau completo ou 3o grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida. (2017.01632933-03, 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, publicado em 2017-04-27)”.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 161, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.414/95. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL MÉDIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

I- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Silvania da Silva Andrade , na qual narra que é servidora pública do Município de Marapanim, onde exerce o cargo de Agente Administrativo, e, com base no artigo 161 do Regime Único dos Servidores, entende fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade, em virtude de ser ocupante de cargo de nível médio, de modo que ajuizou a ação, a fim de perceber a mencionada gratificação. II- A sentença em análise julgou parcialmente procedente a demanda, obrigando o Município de Marapanim a efetuar o pagamento da gratificação de nível médio no percentual de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da autora.
III- Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor efetivo, desde que exerça atividade específica de sua área, como é o caso da autora, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível de 2º grau completo ou equivalente, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo. IV - Na hipótese dos autos, há comprovação de que a autora, servidora pública efetiva, ocupante de cargo de nível médio possui direito à gratificação de 2º grau completo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos.
V -Reexame Necessário conhecido. Sentença Mantida. Decisão Unânime;

(TJPA, processo 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019).

Desse modo, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação oposto pelo Município de Capanema, mantendo a decisão de primeiro grau em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários arbitrados para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025